Tribunal: TJSP
Processo: 2241990-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO PARA QUE SEJA REFORMADA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO POR CARACTERIZÁ-LA VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.

AGRAVANTE SUSTENTA NÃO TER SIDO OBSERVADO QUE O VALOR DA REMUNERAÇÃO SUPERA O MONTANTE DE CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS SENDO PERTINENTE A CONSTRIÇÃO DO EXCEDENTE.

CONSIDERAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO FOI EXTINTA POR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO PARA QUE SEJA REFORMADA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO POR CARACTERIZÁ-LA VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.

AGRAVANTE SUSTENTA NÃO TER SIDO OBSERVADO QUE O VALOR DA REMUNERAÇÃO SUPERA O MONTANTE DE CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS SENDO PERTINENTE A CONSTRIÇÃO DO EXCEDENTE.

CONSIDERAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO FOI EXTINTA POR SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL PARA TAL. DISCUSSÃO PREMATURA QUE NÃO PODE SER ADMITIDA NO ATUAL ESTÁGIO.

RECURSO INADMISSÍVEL E, PORTANTO, NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241990-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LOCAL
ADVISERS PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado MARCELO CUNHA RIBEIRO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241990-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Comarca:
Foro Central Cível – 19a Vara Cível
Processo n°:
2241990-55.2020.8.26.0000
Origem no:
1096263-10.2019.8.26.0100
Agravante:
LOCAL ADVISERS PARTICIPAÇÕES LTDA.
Agravado:
MARCELO CUNHA RIBEIRO
Juiz Prolator da decisão agravada: Inah de Lemos e Silva Machado
VOTO N.o 18.665
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO PARA QUE SEJA
REFORMADA
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
INDEFERIU A PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO DO
AGRAVADO
POR
CARACTERIZÁ-LA
VERBA
DE
NATUREZA ALIMENTAR.
AGRAVANTE SUSTENTA NÃO TER SIDO OBSERVADO
QUE
O
VALOR
DA
REMUNERAÇÃO
SUPERA
O
MONTANTE DE CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS SENDO
PERTINENTE A CONSTRIÇÃO DO EXCEDENTE.
CONSIDERAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO FOI EXTINTA
POR
SENTENÇA
PROFERIDA
NOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL PARA
TAL. DISCUSSÃO PREMATURA QUE NÃO PODE SER
ADMITIDA NO ATUAL ESTÁGIO.
RECURSO
INADMISSÍVEL
E,
PORTANTO,
NÃO
CONHECIDO.
Vistos,
LOCAL
ADVISERS
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
agrava de instrumento da decisão de fls. 31/32 (558/559, a.p.,) confirmada
pela decisão fls. 34 (593, a.p.), que nos autos da execução de título
extrajudicial que move contra MARCELO CUNHA RIBEIRO indeferiu a
penhora sobre verbas salariais do agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241990-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
A agravante pede a reforma da decisão prolatada nos
autos da execução de título extrajudicial no 1096263-10.2019.8.26.0100, para
que “... seja reconhecida a possibilidade de penhora sobre a parte do salário do Agravado
que ultrapassa 50 salários mínimos, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, a ser efetivada
após a reversão da r. sentença prolatada nos autos dos embargos à execução”. (grifei -
fls. 11).
Afirma que o agravado percebe remuneração superior a
50 (cinquenta) salários mínimos o que excede o teto de proteção da
legislação.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
O recurso é inadmissível.
A agravante sustenta que a penhora sobre a remuneração
do agravado no que exceder o montante de 50 salários mínimos é lícita e
deveria ter sido deferida pelo Juízo de origem.
Ocorre que, como ela mesmo reconhece, a execução foi
extinta por sentença proferida nos autos dos embargos à execução de no
1122436-71.2019.8.26.0100, em 17.08.2020, devidamente publicada aos
19.8.2020, por ter o DD Juízo entendido que a agravante não ostenta título
hábil para o manejo da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241990-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Ainda que seja interposto recurso da sentença para
apreciação do Tribunal, por certo que a discussão a respeito da substituição
da penhora de bens e seu processamento revela-se prematura e incabível no
atual momento.
Assim, considerando que o presente agravo de
instrumento foi interposto em 08.10.2020, isto é, após a extinção da execução
por sentença, o recurso revela-se totalmente inoportuno e incabível.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator